Tribunal: TJES
Processo: 5022806-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022806-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMAR RAMOS DIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022806-69.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ADMAR RAMOS DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado também interposto interposto por esta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, vez que a sentença de piso julgou improcedente o pedido autoral referente aos danos morais, acolhendo apenas a declaração de inexistência de débito, de modo que requer a condenação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, destaca-se que a fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
Percebe-se, in casu, que a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado seguiu rigorosamente a regra em comento
. Efetivamente, na forma sustentada pela ré/embargante, a sentença de primeiro grau, mantida por seus próprios fundamentos na conformidade do Acórdão desta Turma, não impõe qualquer valor condenatório. Sendo assim, o meio de se calcular a verba honorária sucumbencial é o percentual sobre o valor corrigido da causa.

5.
Sobre o valor da causa, observa-se que não houve equívoco na sua atribuição, na medida em que a parte autora, ora embargada, observou as regras descritas no art. 292, do CPC. Isto porque, além do requerimento de inexigibilidade do débito proveniente de multa, a parte autora também postulou valor indenizatório a título de danos morais. Sendo assim, a partir das regras do art. 292, do CPC, “o valor da causa constará da petição inicial [...] e será: II - na ação que tiver por objeto [...] a validade [...] de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida; [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral,
o valor pretendido
; VI -
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (grifos nossos).

6.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

III. DISPOSITIVO

7
. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)